Tribunal: TJES
Processo: 5007256-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007256-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARISA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PROFESSOR. VALIDAÇÃO DIPLOMA. ARTIGO 48, §1º DA LEI 9394/96. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA PÁGINA DA UNIVERSIDADE. CESSAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

2. Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

3. A exclusão da Recorrente decorreu da observância e aplicação de regra editalícia expressamente prevista, sendo certo que após consulta efetivada junto ao link constante do verso do diploma da Agravada, constatou-se “erro” na página, o que levou a Autoridade a entrar em contato com a Universidade respectiva, que em tese teria registrado o diploma apresentado, a fim de constatar a regularidade, isto é, o registro do diploma, conforme exige o dispositivo da lei federal apontado. Resentantes da Universidade informaram que não foi encontrado nenhum documento/ processo de credenciamento da Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio.

4. Dessa forma, considerando o descumprimento da regra editalícia apontada, forçoso concluir pela regularidade do ato que cessou antecipadamente o contrato firmado.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007256-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARISA ALVES DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARISA ALVES DE SOUZA
concedeu a liminar requerida para determinar a sua reintegração na função de professora B- DT junto à rede estadual de ensino, fixando multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Presentes o pressupostos, conheço do recurso.

Pois bem. A ora Agravante ajuizou a ação de origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração na função de professora B-DT junto à rede estadual de ensino, uma vez que teve seu contrato cessado antecipadamente, face a constatação de irregularidade em seu diploma.

Recebidos os autos, o pedido de tutela de urgência foi concedido nos seguintes termos:

“
(...) A justificativa para eliminação da impetrante do processo seletivo simplificado de n.º 032/2022 promovido pela Secretaria Estadual de Educação consta ao id. 24945890, e segundo as alegações da autoridade coatora, a impetrante foi eliminada do certame porque o diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela Faculdade de Pedagogia Afonso Cláudio e registrado pela Universidade Estadual do Amapá – UEAP, não atende aos requisitos exigidos pelo edital.

Registro, por oportuno, que a impetrante sequer juntou aos autos o Edital do Processo Seletivo. Ocorre que visando averiguar se foram atendidos os requisitos do edital n.° 032/2022, em consulta ao site da Secretaria de Educação do Estado do Espírito, observa-se que o documento prevê expressamente o seguinte:

7.8.3 - PARA FINS DESTE EDITAL, SERÃO CONSIDERADOS GRADUADOS OS PORTADORES DE DIPLOMA DE BACHAREL E TECNÓLOGO.

7.8.4 - Não será aceito protocolo de solicitação de Certidão ou de Declaração de Graduação ou de Pós-Graduação.

7.8.4.1 - Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses, é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em consonância com a Portaria Ministerial nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos Superiores de Graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino.

7.8.5 – Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes, apresentados como pré-requisitos, deverão atender ao disposto nas Resoluções nº 02/1997, nº 02/2015 e nº 02/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para Formação Inicial de Professores da Educação Básica, bem como à Portaria nº 014-R/2016 e ao art. 24 da Portaria nº 21/2017.

7.8.6 - Os certificados do Programa de Formação Pedagógica para Docentes deverão ser apresentados juntamente ao Histórico Escolar E a cópia do Diploma de Bacharel ou de Tecnólogo acompanhados da cópia simples do respectivo Histórico Escolar.

7.8.6.1 - O candidato que não apresentar a documentação completa constante no subitem 7.8.6 será ELIMINADO do Processo Seletivo.

7.8.7 - Não serão aceitos certificados de complementação de estudos apresentados como Licenciatura Plena, de acordo com Lei nº 5.580/1998.

Ademais, verificando os documentos colacionados ao feito, constatei que a impetrante colou grau em 30/5/2018, no curso de graduação (normal Superior), que lhe conferiu o título de licenciada, perante a Universidade Estadual do Amapá/AM, constando como instituição expedidora a Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio (id. 24946653).

Sendo assim, em que pese de fato a Superintendência Regional de Educação não ter logrado êxito em obter a validade do diploma expedido, a impetrante juntou todos documentos solicitados, tendo sido contratada. Ademais, o fato de não ter conseguido validar o documento, não quer dizer que ele está em desconformidade com as regras constantes do edital, que previa expressamente a EXCLUSÃO do certame acaso os documentos não fossem apresentados pelo concorrente.

Ademais, em consulta ao site “ReclameAqui”1, verifiquei que o problema enfrentado junto à Universidade Estadual do Amapá é recorrente, gerando vários problemas quanto à comprovação de requisitos editalícios por outros concorrentes, como é o caso da impetrante.

Assim, existe indicativo probatório a revelar, ainda que provisoriamente, direito líquido e certo sobre a seguinte questão fática inerente à eliminação da impetrante, uma vez que o diploma foi expedido regularmente, ainda que a Superintendência Regional não conseguiu validar, por problema de terceiros, bem como a impetrante cumpriu todos os outros requisitos do edital, tendo sido convocada no dia 20/12/2022, conforme inscrição n.º 2102838. (...)”

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso e em suas razões (id 5421725), a defende que a decisão de origem deve ser suspensa, na medida que não restou evidenciado o requisito concernente a probabilidade do direito sustentado pela parte impetrante/ agravada, haja vista que quando realizado o processo de auditoria na documentação apresentada pelos candidatos contratados, restou apurado que o diploma da Impetrante no curso de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio e registrado pela Universidade do Estado do Amapá – UEAP, não atendia aos requisitos exigidos pelo Edital nº 32/ 2022, mais precisamente o item 7.8.4.1.

Registra que a irregularidade foi constatada após consulta pública pelo link indicado no verso do diploma (htttp://app.ueap.edu.br/validação) e disponibilizado pela instituição onde não foi possível a validação.

Esclarece ainda que a irregularidade também foi constatada via e-mail com a Universidade do Estado do amapá UEAP no dia 03/04/2023, por meio do qual foi solicitada a Verificação de Autenticidade da documentação apresentada pela Impetrante, quando então sobreveio resposta em 19/04/2023, da Divisão de Registro e Controle Acadêmico da Universidade do Estado do Amapá, informando que não foi encontrado nenhum documento/ processo de credenciamento da Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio.

Já adianto que após analisar detidamente os documentos e fundamentos apresentados pelas partes, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo apresentado.

De início convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “
(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)
” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse contexto, por certo que não cabe ao judiciário modificar as regras do Edital de Concurso, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e de intervenção indevida nos atos discricionários da administração pública.

Estabelecidas tais premissas, e analisando detidamente os documentos e fundamentos apresentados, não vislumbro qualquer irregularidade no ato da Autoridade Agravante que, aplicando regra editalícia, cessou antecipadamente o contrato da Impetrante/ Recorrida.

Ora, do que se infere dos autos, a exclusão da Recorrente decorreu da observância e aplicação de regra editalícia expressamente prevista no sentido de que:

“7.8.4.1 Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses, é obrigatória a apresentação do diploma, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em consonância com a Portaria Ministerial n.º 1.095 de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos Superiores de Graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino.”

Para melhor compreensão, vejamos o que estabelece o artigo 48 e §1º da Lei 9.394/96:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Ora, após consulta efetivada junto ao link constante do verso do diploma da Impetrante/ Agravada, constatou-se “erro” na página, o que levou a Autoridade a entrar em contato com a Universidade respectiva, que em tese teria registrado o diploma apresentado, a fim de constatar a regularidade, isto é, o registro do diploma, conforme exige o dispositivo da lei federal apontado.

Entretanto, representantes da Universidade informaram que não foi encontrado nenhum documento/ processo de credenciamento da Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio.

Vale destacar que os argumentos apresentados pela Agravada em suas contrarrazões no sentido de que existe demanda judicial ajuizada pela EDUCAP CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA em desfavor da Universidade do Estado do Amapá não é relevante para o deslinde da presente controvérsia, na medida que não comprova o cumprimento do requisito acima destacado na legislação federal.

Dessa forma, considerando o descumprimento da regra do edital apontada, forçoso concluir pela regularidade do ato que cessou antecipadamente o contrato firmado.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, reformando a decisão de origem, para o fim de indeferir a tutela de urgência postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 22.08.23.